Tribunal: TJDFT
Processo: 0772239-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A autora/embargante alega que efetivamente apresentou elementos de prova que demonstram a natureza de suas atividades, que a própria Secretaria da Saúde descreve na internet que as ações realizadas pela unidade são atividades básicas de saúde, que os servidores recebiam a GIABS até a reestruturação orgânica promovida pela Portaria 77/2017 – que alocou a CAPS na atenção secundária sem alterar as atividades ali desenvolvidas –, que há precedentes que conferiram o benefício a servidores lotados na mesma unidade da autora e exercem atividades inseridas no mesmo contexto de atendimento multidisciplinar e, por fim, que o relator deixou de analisar a questão processual sob o princípio da eventualidade quanto à tese defensiva.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que considerou não apenas o local de atuação da autora, mas também as atividades desempenhadas, consignado expressamente que “somente o ́exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde ́ autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou, na espécie”.
3. A existência de julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais, que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.